Tribunal: TJMT
Processo: 1012278-72.2019.8.11.0000
Relator(a): MARCIO APARECIDO GUEDES
Órgão julgador: MARCIO APARECIDO GUEDES
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2021-05-03
Data de publicação: 2021-05-10

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1012278-72.2019.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Causas Supervenientes à Sentença, Multas e demais Sanções, Multas e demais Sanções]

Relator:
Des(a).
MARCIO APARECIDO GUEDES

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCIO APARECIDO GUEDES, DES(A). MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, DES(A). YALE SABO MENDES]

Parte(s):

[DENNER DE BARROS E MASCARENHAS BARBOSA - CPF: 568.962.041-68 (ADVOGADO), OI S.A. - CNPJ: 76.535.764/0001-43 (AGRAVANTE), MUNICIPIO DE CUIABÁ - CNPJ: 03.533.064/0001-46 (AGRAVADO), CEZAR FABIANO MARTINS DE CAMPOS - CPF: 778.309.971-87 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

AGRAVO DE INSTRUMENTO
— EXECUÇÃO FISCAL — CRÉDITO DE NATUREZA NÃO TRIBUTÁRIA — MULTA PROCON — EMPRESA EXECUTADA EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL — SUSPENSÃO DA EXIGIBILIDADE DO CRÉDITO FISCAL — IMPOSSIBILIDADE — RECURSO NÃO PROVIDO — DECISÃO MANTIDA.

Não obstante o crédito em execução possua natureza não tributária, decorrente de sanção pecuniária por violação à legislação administrativa, sua natureza é pública, com inscrição em dívida ativa, não sendo possível suspender sua exigibilidade em razão do deferimento de processamento de recuperação judicial do devedor.

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara:

Trata-se de agravo de instrumento, com pedido de antecipação de tutela da pretensão recursal, interposto por
Oi S
.
A
.
contra a decisão que, em execução fiscal proposta pelo
Município de Cuiabá
, indeferiu o pedido de suspensão da execução.

Assegura que, no dia 20 de junho de 2016, deferiu-se o pedido de processamento da recuperação judicial de Grupo Oi pelo Juízo da Sétima Vara Empresarial da Comarca do Rio de Janeiro, Estado do Rio de Janeiro; posteriormente, homologou-se o plano de recuperação judicial, em decisão prolatada em 8 de janeiro de 2018.

Assevera que, por se cuidar de crédito não tributário, no caso, “
multas, de natureza administrativa, impostas pelo PROCON por fatos anteriores ao ajuizamento da recuperação judicial, há, sim, sujeição do crédito à recuperação e a forma de pagamento prevista no PRJ
”, porquanto, não é aplicável o disposto no artigo 29, da Lei nº 6.830, de 22 de setembro de 1980, bem como no artigo 187, do Código Tributário Nacional.

Afiança que, “
demonstrada a submissão do credito não tributário aos efeitos do plano de recuperação judicial e, por isso, da novação, demonstra-se as razões de reforma da decisão agravada, de sorte que se revela acertado e, bem assim, reconhecer o ônus do agravado, de, munido de certidão de crédito ou o que o valha, habilitar-se no Quadro Geral de Credores para, por meio da ação recuperacional, receber o que lhe é devido
”.

O pedido de antecipação de tutela da pretensão recursal foi indeferido. (Id. 17427991).

Contrarrazões (Id. 22961533).

Dispensável a intimação da Procuradoria-Geral de Justiça.

É o relatório.

Incluam-se em pauta.

Intimem-se.

Cumpra-se.

Cuiabá, 17 de abril de 2021.

Marcio Aparecido Guedes

Relator

V O T O R E L A T O R

VOTO

Egrégia Câmara:

Conforme relatado, trata-se de agravo de instrumento, com pedido de antecipação de tutela da pretensão recursal, interposto por Oi S.A. contra a decisão que, em execução fiscal proposta pelo Município de Cuiabá, indeferiu o pedido de suspensão da execução.

A controvérsia se resume em verificar o direito da agravante em obter a suspensão da exigibilidade dos créditos executados, em razão de encontrar-se em recuperação judicial, bem como por se tratar de crédito de natureza não-tributária, oriundo de multa administrativa (PROCON), tais créditos devem ser submetidos à recuperação judicial.

Pois bem.

Eis, no essencial, o teor da decisão:

“(...)
É sabido, que a dívida ativa da Fazenda Pública não está sujeita às regras insertas na Lei de Falência, consoante se infere do art. 29 da Lei n. 6.830/80 e art. 187 do CTN, de modo que as execuções fiscais não são atraídas ao juízo universal da falência, bem como, não se suspendem com a ordem de recuperação judicial e, por conseguinte, terão normal prosseguimento contra a massa falida, a qual é representada judicialmente pelo administrador judicial.

Desta feita, a Fazenda Pública deverá, normalmente, proceder com sua execução fiscal como se não tivesse ocorrido a decretação da recuperação judicial do devedor, pugnando pela realização da penhora no rosto dos autos do processo falimentar e, por conseguinte, requerendo a intimação do administrador judicial para que o mesmo possa oportunamente, querendo, opor embargos à execução.

Com efeito, a matéria vertente foi amplamente discutida no Superior Tribunal de Justiça, prevalecendo a tese no sentido de que a decretação da falência não tem o condão de paralisar o processo de execução fiscal, nem de desconstituir a penhora, conforme aresto abaixo ementado:

(...)

Destarte, não assiste razão à executada, mormente porque, não obstante a alegação de que se encontra em recuperação judicial, tal argumento não tem o condão de suspender a exigibilidade dos créditos fiscais devidamente constituídos, sendo certo que a própria Lei n. 11.101/2005, em seu art. 6º, § 7º, dispõe que as execuções de natureza fiscal não são suspensas pelo deferimento da recuperação judicial, ressalvada a concessão de parcelamento nos termos do CTN e da legislação ordinária específica.

Desta feita, indefiro a suspensão pleiteada, determinando o prosseguimento da execução fiscal.

Intime-se a Fazenda Pública para dar impulsionamento ao feito, requerendo o que entender de direito, no prazo de 10 (dez) dias.
(...)”. (Processo Judicial Eletrônico nº 1005935-39.2016.8.11.0041, Primeira Instância, Id. 21081753).

É certo que o instituto da recuperação judicial de empresas, introduzido pela Lei nº 11.101/2005, tem por objetivo viabilizar o enfrentamento de crise econômico-financeira de empresa ou empresário, com fim de manter a fonte produtora de emprego e os interesses sociais e dos credores.

Com efeito, a legislação específica fixa os meios necessários ao desenvolvimento da recuperação e do cumprimento do plano apresentado de soerguimento, e um dos meios se traduz na sujeição à recuperação judicial de todos os créditos existentes quando do pedido de recuperação, mesmo que não vencidos, além da suspensão da prescrição de todas as ações e execuções em face do devedor em recuperação. Vejamos o disposto no artigo 6º, parágrafo 4º, da Lei nº 11.101/2005, com redação anterior à Lei nº 14.112/2020, conforme à época dos fatos:

“Art. 6º A decretação da falência ou o deferimento do processamento da recuperação judicial suspende o curso da prescrição e de todas as ações e execuções em face do devedor, inclusive aquelas dos credores particulares do sócio solidário.

(...)

§ 4º Na recuperação judicial, a suspensão de que trata o caput deste artigo em hipótese nenhuma excederá o prazo improrrogável de 180 (cento e oitenta) dias contado do deferimento do processamento da recuperação, restabelecendo-se, após o decurso do prazo, o direito dos credores de iniciar ou continuar suas ações e execuções, independentemente de pronunciamento judicial.”.

Por outro lado, a Lei nº 11.101/2005 abre uma exceção para excluir do alcance da recuperação judicial algumas espécies de execuções, dentre elas as execuções fiscais, consoante disposto no artigo 6º, § 7º, com redação vigente à época, transcrevo:

“§ 7º. As execuções de natureza fiscal não são suspensas pelo deferimento da recuperação judicial, ressalvada a concessão de parcelamento nos termos do Código Tributário Nacional e da legislação específica.”

Logo, as ações de execuções de natureza fiscal não se suspendem com o deferimento da recuperação judicial, não havendo discriminação quanto aos créditos serem de natureza tributária ou não.

Em consequência, considerando que os efeitos da recuperação judicial não alcançam a cobrança judicial de dívida ativa da Fazenda Pública, ficando adstritos aos débitos perante credores privados, não há que se falar em suspensão da execução fiscal, consoante entendimento pacificado pelo Superior Tribunal de Justiça:

“AGRAVO INTERNO NO CONFLITO DE COMPETÊNCIA - SOCIEDADE EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL - ATOS CONSTRITIVOS AO PATRIMÔNIO PRATICADOS EM SEDE DE EXECUÇÃO FISCAL - DECISÃO MONOCRÁTICA QUE DECLAROU A COMPETÊNCIA DO JUÍZO

RECUPERACIONAL. INSURGÊNCIA DA FAZENDA NACIONAL.

1. A Segunda Seção é competente para o julgamento do presente conflito, uma vez que não se discute nos autos a competência para processar e julgar cobrança de crédito fiscal, mas sim para decidir sobre o patrimônio de sociedade em recuperação judicial.

2. É firme a jurisprudência deste órgão fracionário no sentido de que o processamento da recuperação judicial, por si só, não suspende as execuções fiscais. Todavia, os atos executórios direcionados contra o acervo patrimonial da recuperanda devem ser submetidos ao controle do juízo recuperacional.

3. No que diz respeito à Lei n.º 13.043/2014, que acrescentou o art. 10-A à Lei n.º 10.522/2002, possibilitando o parcelamento de crédito de empresas em recuperação, a Segunda Seção decidiu que a edição da referida

legislação

não

repercute

na

jurisprudência desta Corte

Superior a respeito da competência do juízo da recuperação, sob pena de afrontar o princípio da preservação da empresa. Precedentes.

4. Agravo interno desprovido.”.
(STJ, Segunda Seção, AgInt no CC 151866/SC, relator Ministro Marco Buzzi, publicado no Diário da Justiça Eletrônico em 2 de maio de 2018).

“
AGRAVO REGIMENTAL NO CONFLITO DE COMPETÊNCIA. EXECUÇÃO FISCAL E RECUPERAÇÃO JUDICIAL. COMPETÊNCIA DO JUÍZO UNIVERSAL. EDIÇÃO DA LEI N. 13.043, DE 13.11.2014. PARCELAMENTO DE CRÉDITOS DE EMPRESA EM RECUPERAÇÃO. JURISPRUDÊNCIA MANTIDA.

1. O juízo onde se processa a recuperação judicial é o competente para julgar as causas em que estejam envolvidos interesses e bens da empresa recuperanda.

2. O deferimento da recuperação judicial não suspende a execução fiscal, mas os atos de constrição ou de alienação devem-se submeter ao juízo universal. Jurisprudência.

3. A Lei n. 11.101/2005 visa à preservação da empresa, à função social e ao estímulo à atividade econômica, a teor de seu art. 47.

4. No caso concreto, a edição da Lei n. 13.043/2014 – que acrescentou o art. 10-A à Lei n. 10.522/2002 e disciplinou o parcelamento de débitos de empresas em recuperação judicial – não descaracteriza o conflito de competência.

5. Agravo regimental a que se nega provimento
.”. (STJ, Segunda Seção, AgRg no CC 136130/SP, relator Ministro Raul Araújo, publicado no Diário da Justiça Eletrônico em 22 de junho de 2015).

“PROCESSUAL CIVIL. CONFLITO POSITIVO DE COMPETÊNCIA. EMPRESA SUSCITANTE EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL. EXECUÇÃO FISCAL. PROSSEGUIMENTO. UTILIZAÇÃO DO CONFLITO DE COMPETÊNCIA COMO SUCEDÂNEO RECURSAL. NÃO CONHECIMENTO. PRECEDENTES.

1. A Lei 11.101, de 2005, regulou a recuperação judicial, a extrajudicial e a falência do empresário e da sociedade empresária, dispondo, em seu art. 6º, caput, que ‘a decretação da falência ou deferimento do processamento da recuperação judicial suspende o curso da prescrição e de todas as ações e execuções em face do devedor, inclusive aquelas dos credores particulares do sócio solidário’.

2. Por seu turno, o parágrafo 7º do referido dispositivo legal estabelece que a execução fiscal não se suspende em face do deferimento do pedido de recuperação judicial, visto que a competência para processamento e julgamento das execuções da Dívida Ativa da Fazenda Pública exclui a de qualquer outro juízo.

3. Tal dispositivo (art. 6º, § 7º) corrobora a previsão contida no art. 5º da própria Lei de Execução Fiscal que determina a competência para apreciar e julgar execuções fiscais, bem como no art.

29 da referida legislação e no art. 187 do Código Tributário Nacional, que estabelecem que a cobrança judicial da dívida da Fazenda Pública não se sujeita à habilitação em falência.

4. Assim, considerando que os efeitos da recuperação judicial não alcançam a cobrança judicial da dívida ativa da Fazenda Pública, ficando restritos aos débitos perante credores privados, não há que se suspender o prosseguimento da execução fiscal.

5. Por outro lado, como bem decidiu essa Colenda Primeira Seção, no julgamento do Agravo Regimental no Conflito de Competência n. 112.646/DF, da relatoria do Ministro Herman Benjamin, a suscitante ‘utiliza este incidente com a finalidade de obter a reforma da decisão emitida regularmente pelo Juízo da Execução Fiscal, bem como eficácia retroativa à decisão do Juízo da Recuperação Judicial’, o que, à toda evidência, não é cabível em sede de conflito de competência.

6. Conflito de competência não conhecido.”.
(STJ, Primeira Seção, CC 116579/DF, relator Ministro Mauro Campbell Marques, publicado no Diário da Justiça Eletrônico em 2 de agosto de 2011).

Desse modo, deve ser mantida a decisão agravada, a se considerar que o deferimento de processamento de recuperação judicial não tem o condão de suspender, por si só, as execuções fiscais da Fazenda Pública.

Ante o exposto,
nego provimento
ao recurso para manter a decisão em sua integralidade.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 03/05/2021